Tribunal: TJES
Processo: 0008491-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008491-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARA BAPTISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DO DESVIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. ESTABELECIMENTO DO TERMO FINAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AOS DEMAIS TEMAS
1 – O servidor que se encontra em "desvio de função" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2 – Restou devidamente comprovado o exercício de atribuições diversas das atribuições do cargo de Agente de Polícia para o qual a Apelada foi nomeada, havendo direito ao recebimento das diferenças salariais a título de desvio de função, sob pena de locupletamento indevido da Administração. 3 - Restando demonstrado que não houve desvio de função além da data da notificação da Autora, ou seja, 18/06/2019, este deve ser o termo final do pagamento das diferenças remuneratórias. 4 – Recurso desprovido. Sentença confirmada quanto aos demais temas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, confirmando a sentença quanto aos demais temas.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008491-61.2019.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
MARA BAPTISTA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 834-837V por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias por Desvio de Função, para condenar o Estado/Apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo da Apelada (Agente de Polícia) e o cargo de Escrivão de Polícia Civil, observado como termo inicial o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação até o momento em que perdurou o desvio, bem como ao pagamento dos devidos reflexos remuneratórios, devendo o montante ser atualizado com juros de mora, incidentes desde a citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção monetária utilizando-se o IPCA-E, incidente desde a data do início do desvio de função.

Da preliminar de ausência de interesse recursal

A Apelada alega que não há interesse recursal pois a sentença estabeleceu que o desvio de função deveria ser remunerado até o fim e o Estado comprovou a sua notificação para que interrompesse o exercício das atribuições do cargo de escrivão, o que foi confirmado pelas testemunhas.

Como cediço, o interesse é um dos pressupostos intrínsecos dos recursos, consistindo no binômio necessidade/utilidade de a parte obter, por meio do recurso interposto, uma manifestação judicial que lhe seja útil e mais favorável que a decisão recorrida.

In casu
, considerando que a sentença não fixou o termo final do alegado desvio de função, não há que se falar em ausência de interesse recursal, pois é útil ao Estado/Apelante que seja expressamente estabelecido o limite final do pagamento determinado.

A genérica alegação de que deveria ser
“
observado como termo inicial o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação
até o momento em que perdurou o desvio
”
não é suficiente para esclarecer o termo final do pagamento, de modo que se encontra presente o interesse em sua definição.

DO EXPOSTO,
rejeito a preliminar de ausência de interesse.

Da remessa necessária

O MM Juiz fez a remessa necessária da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias por Desvio de Função.

O servidor que se encontra em "desvio de função", ou seja, que é designado para exercer funções diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual ingressou no serviço público, tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos entre o cargo para o qual prestou concurso e o cargo efetivamente exercido.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
” (Súmula nº 378).

Assim, “
a autora deve demonstrar que efetivamente exercia a função alegada, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15
” (Remessa Necessária Cível, 024170080857, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

In casu
, a Autora ingressou no serviço público em 25/02/2010, no cargo de Agente da Polícia Civil e a sentença reconheceu que houve desvio de função em razão do exercício de atividades de atribuição do cargo de Escrivão da Polícia Civil.

Como esclarecido na sentença, à época do provimento da Autora no cargo de Agente de Presídio, encontravam-se vigentes as atribuições previstas no Decreto nº 2.964-N/1990, as quais se relacionavam à supervisão, guarda e transporte de presos.

A Lei Estadual nº 4.888/94 mudou a denominação do nome do cargo para Agente de Polícia e novas atribuições foram elencadas por meio do Decreto 3.819-N/95, de forma semelhante às atribuições anteriores relativas às atividades de supervisão, guarda e transporte de presos.

Assim, passo a citar as atribuições dos cargos em questão:

Agente de Polícia Civil
(Decreto 3.819-N, de 14/03/1995):

1 - Executar trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais que tenham sob sua guarda os presos transitórios, autuados em flagrante delito ou ordem judicial;

2 - Vistoriar as dependências policiais, diariamente, comunicando a autoridade competente, irregularidades encontradas, coibindo eventuais abusos, colaborando para a perfeita ordem nas unidades policiais;

3 - Receber, identificar, recolher, vistoriar, conduzir e soltar presos transitórios, por ordem da autoridade competente, mantendo a disciplina e segurança dos cubículos das unidades policiais, abrindo e fechando portas;

4 - Fazer a chamada diariamente e registrar em livros próprio as entradas e saídas de presos transitórios, bem como de todas as alterações constatadas;

5 - Requisitar alimentação para os presos transitórios, efetuando sua distribuição, instruindo-os sobre o uso dos utensílios e higiene dos cubículos.

6 - Realizar vistoria em pessoas autorizadas a entrar no cubículo, impedindo o acesso de pessoas estranhas, coibindo a entrada de drogas e armas de qualquer espécie;

7 - Solicitar, sempre que necessário, a autoridade competente, autorização e meios para remoção do preso transitório, para realização de atendimento médico-odontológico;

8 - Observar o interior das cadeias públicas e demais dependências, comunicando de imediato a autoridade competente, todas as irregularidades encontradas;

9 - Acompanhar os presos transitórios que são encaminhados às instituições hospitalares e outros locais;

10 - Exercer a guarda e vigilância dos bens patrimoniais públicos, sempre que designado;

11 - Dirigir viaturas policiais a serviço da segurança publica, caracterizada ou não, mantendo-as sob sua responsabilidade e conservação;

12 - Acompanhar em diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado;

13 - Operar equipamentos de telecomunicações;

14 - Proceder a vigilância de unidades policiais, a segurança de pessoas legalmente presas e outros serviços para o quais tenha sido escalado;

15 - Cumprir a escala de plantão que lhe for determinada e convocações extraordinárias;

16 - Observar todas as normas regulamentares sobre deveres e disciplina;

17 - Permanecer no posto ou missão, até a chegada de substituto, exceto se houver ordem superior;

18 - Agir sempre de forma a que a população possa reconhecer no policial um protetor e um amigo solícito;

19 - Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.

Escrivão de Polícia Civil
(Decreto nº 2.964-N. de 20/03/1990):

I - Cumprir e fazer cumprir as ordens, despachos ou determinações emanadas de autoridade superior;

2 - Dirigir e fiscalizar os trabalhos cartorários da Corregedoria, Delegacias especializadas, Delegacias Municipais e Distritos Policiais;

3 – Lavrar e subscrever os autos e termos adotados na mecânica processual, bem como atuar e remeter inquéritos e processos, obedecendo os prazos legais;

4 – Fiscalizar a continuidade dos processos ou inquéritos distribuídos, providenciando a sua normalidade sequencial;

5 – Expedir certidões e requerimento das partes, firmadas por Delegado de Polícia, bem como providências a extração de cópias de outros documentos cartorários, para os fins requeridos, após o despacho autorizado de Delegado;

6 – Proceder, quando determinado, a todos os termos de natureza processual, bem como autos de prisão em flagrante, apreensão, depósito, acareação, reconhecimento, qualificação, interrogatório, resistência, recolhimento, coleta de material gráfico, termos de declaração, fiança, compromisso, representação, expedir mandados de intimação, condução e demais autos e termos processuais, subscrevendo-os;

7 – Subscrever os termos de recebimento, juntada, conclusão, remessa, vista, abertura de volume e encerramento de volume;

8 – Preparar expedientes, executar outros serviços administrativos, inclusive estatístico, atinente a unidade policial;

9 – Auxiliar às correições procedidas, prestando as informações solicitadas;

10 – Lavrar os termos de abertura e encerramento dos livros do cartório e outros adotados oficialmente, mantendo atualizada a sua escrituração;

11 – Preencher mapas de controle de inquéritos, processos e boletins e demais dados estatísticos referentes, levantados mensalmente no cartório, remetendo-os à autoridade competente;

12 – Receber e recolher fiança, prestando contas à autoridade superior;

13 – Providenciar a expedição das guias de recolhimento de depósitos e multas e do valor das taxas pertinentes;

14 – Comunicar ao Delegado de Polícia competente a devolução de inquéritos ou autos baixados em diligência, informando habitualmente das demais verificadas;

15 – Acautelar, relacionando e etiquetando devidamente e juntando ao inquérito objetos, valores e coisas apreendidas, vinculadas a procedimentos investigatórios ou de ausente;

16 – Providenciar e encaminhar objetos a outros órgãos policiais e à Justiça, quando determinado expressamente pelo Delegado de Polícia;

17 – Expedir, devidamente firmados por Delegado de Polícia competente, mandados, notificações, citações, convites de comparecimento e intimações a partes e requisição de servidores a fim de serem ouvidos;

18 – Encaminhar vítimas para exame de corpo de delito, com guias subscritas pelo Delegado de Polícia;

19 – Solicitar exames periciais, assentamentos funcionais, laudos e demais peças para instrução de inquéritos ou processo, quando formalmente determinados pelo Delegado de Polícia;

20 – Acompanhar o Delegado de Polícia em diligência, para inquirição de vítimas, indicados, acusados e testemunhas, onde seja requerida a sua presença;

21 – Executar, por determinação do Delegado de Polícia, coleta de impressões digitais para fins de identificação criminal, quando não houver na unidade policial o papiloscopista;

22 – Manter em perfeita ordem arquivos, fichários e demais documentos sobre sua responsabilidade;

23 – Ter sob sua guarda e responsabilidade, inquéritos policiais e outros procedimentos;

24 – Assistir às autoridades policiais nos trabalhos especializados do cartório;

25 – Promovido, removido ou localizado em outra localidade policial, deverá entregar o cartório, com os arquivos, livros e autos sob a sua responsabilidade em perfeita ordem, devendo lavrar o auto de entrega que será registrado no livro próprio (inventário);

26 – Cumprir escala de plantão e atender convocações extraordinárias;

27 – Exercer todos os deveres profissionais inerentes ao cargo e à função específica e outras tarefas correlatas, a critério da autoridade superior.

O cargo de Agente de Polícia realiza atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões, atividades diversas daquelas previstas para o cargo de Escrivão de Polícia, que é privativo de Bacharel em Direito.

A petição inicial foi instruída com diversos documentos que comprovam a atuação como “
Escrivão ad hoc
”, como interrogatórios, assinaturas de termos circunstanciados, lavratura dos autos de apuração de atos infracionais e autos de prisão em flagrante, expedição de carta precatória e outros atos de atribuição de Escrivão de Polícia.

O depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo comprovam as alegações da Autora, no sentido de que houve o exercício de funções relativas ao cargo de Delegado da Polícia Civil.

Desse modo, restou devidamente comprovado o exercício de atribuições diversas das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil para o qual a Autora foi nomeada, havendo direito ao recebimento das diferenças salariais a título de desvio de função, sob pena de locupletamento indevido da Administração.

Ressalta-se que o reconhecimento judicial do direito ao recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual a Servidora foi nomeada e aquele cujas atribuições exercia, não viola o disposto na Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Judiciário "
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
", pois não está sendo concedido aumento remuneratório com fundamento na isonomia, apenas sendo determinada a indenização pelo desempenho de funções diversas daquelas inerentes a seu cargo.

De igual modo, não há ofensa aos Princípios da Reserva Legal (artigo 37, X, da CR) e da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CR), posto que os valores a serem pagos se destinam a indenizar o Servidor por serviços efetivamente prestados e evitam o enriquecimento sem causa do Estado.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL CARGO PARADIGMA: INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL PROCEDÊNCIA COMPROVAÇÃO DO DESVIO RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO
. 1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3. As provas oral e documental comprovam, cabalmente, que o servidor apelado desempenhava as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia, o que ultrapassa as atribuições típicas do Agente de Polícia Civil. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o cargo de origem e o efetivamente desempenhado, observado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32. 5. Dadas as particularidades do caso em comento, considero que o termo final do desvio de função deve ser considerado como a data da edição do Decreto nº 3729-R, de 18 de dezembro de 2014, que alterou as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, exercido pelo ora apelado, inserindo dentre elas atividades como cumprimento de mandados e realização de trabalho investigativo, que até então eram atribuídas, tão somente, aos Investigadores de Polícia. 6. Considerando que a sentença recorrida se encontra fulcrada, como visto, em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da referida indenização não ofende o princípio da legalidade, nem culmina em ingerência indevida do Poder Judiciário, como quer fazer crer o apelante. 7. Oportuno, por derradeiro, consignar que o tema referente aos juros de mora e correção monetária foi corretamente observado pelo magistrado de 1º grau ao determinar que sobre o montante condenatório devido incida somente o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do entendimento cogente firmado pelo STF nos autos do RE 870.947/SE, a ser apurada mediante liquidação de sentença. 8. Recurso voluntário desprovido e sentença reformada em parte em reexame necessário. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 04/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DECRETO ESTADUAL ALTERANDO SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS (SÚMULA Nº 378 DO STJ). NECESSIDADE. REJEITADA ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
. 1) Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. Posicionamento sedimentado por meio da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça. 2) O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido. 3) Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade. 4) Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões. 5) Na hipótese, a autora logrou êxito em demonstrar que, a despeito de ocupar o cargo de Agente de Polícia Civil, desde que entrou em exercício sempre realizou atividades próprias e inerentes do cargo de Investigador de Polícia Civil, fazendo jus, portanto, ao recebimento das diferenças remuneratórias dos cargos mencionados em decorrência do desvio de função. 6) Não se há de cogitar em má-fé da demandante, como tenta fazer prevalecer o Estado, pelo simples fato de ter exercido atribuições de outro cargo público. A uma, porque, no direito brasileiro, a má-fé não se presume, de sorte que a absoluta inexistência de comprovação neste sentido impede o seu reconhecimento por este órgão jurisdicional. A duas, porque a demandante estava apenas cumprindo as ordens que lhe foram endereçadas, eis que, por certo, não passou a desempenhar as atividades de Investigadora de Polícia de maneira espontânea, mas sim em decorrência de uma necessidade da Administração Pública, que assim determinou. 7) Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTA DE POLÍCIA CIVIL - ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DECRETO ESTADUAL QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE POLÍCIA - EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPETOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1 A situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, havendo entendimento consolidado das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual n. 04/90 tenha estabelecido que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia, o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015. 2 - Com base nesse entendimento, esta Corte Estadual vem reconhecendo o desvio de função nas hipóteses do exercício de atividades privativas dos Inspetores de Polícia e Escrivão por Agentes de Polícia. (TJES, Classe: Apelação, 024151402369, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021) 3 - Dentre as atividades que o autor comprovou exercer, podem ser citadas a realização de campanas, obtenção de informações através dos informantes, produção de relatório de suas investigações, realização de relatórios de diligências referentes a localização e intimação de pessoa, bem como cumprimento de mandados de prisão. 4 - Tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo. 5 - Recurso improvido. Remessa necessária improvida (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 006180026244, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Registro que, como determinado na sentença, a diferença remuneratória entre os cargos será apurada em liquidação de sentença.

Desse modo, a sentença deve ser confirmada quanto à determinação do pagamento da diferença remuneratória.

Do Recurso de Apelação

O Estado/Apelante (fls. 839-840v) opôs Recurso de Apelação alegando que a sentença não delimitou, ou seja, não definiu por quanto tempo perdurou o alegado desvio, apesar de ter requerido que tal marco fosse estipulado.

Afirma que restou demonstrado, por meio dos documentos e das testemunhas, que as atividades em desvio de função cessaram em 18/06/201919, quando a Apelada foi notificada para deixar de realizar qualquer atribuição alheia ao seu cargo.

Verifico que, de fato, não foi estabelecido o termo final de pagamento do desvio de função sendo estabelecido apenas que este seria devido “
até quando perdurou o desvio
”.

Assim, passo a analisar se há nos autos prova do término do exercício irregular das atribuições do cargo de Escrivão da Polícia Civil.

O Estado/Apelante juntou aos autos cópia da Portaria n.º 13/2019 (fl. 796) por meio da qual o Superintendente Regional determina a cessação da função de escrivã “
Ad Hoc
”, no qual consta o ciente da Autora em 18/06/2019.

Essa informação é confirmada pela prova testemunhal produzida:

[...] que depois que a autora ajuizou a presente ação, há uns três meses para cá, o Estado proibiu que a autora exercesse a função de escrivã (fl. 822).

[...] que depois que a autora ajuizou a presente ação, há uns três meses para cá, o Estado proibiu que a autora exercesse a função de escrivã (fl. 823).

[...] que recebeu há três meses uma determinação do superintende que era para cessar a função de escrivão o que traz prejuízo aos trabalhos da delegacia; que a partir da determinação a autora passou a exercer a função de investigação geral (fl. 824).

Assim, restando demonstrado que não houve desvio de função além da data da notificação da Autora, ou seja, 18/06/2019, este deve ser o termo final do pagamento das diferenças remuneratórias.

Desse modo, o Recurso de Apelação deve ser provido para que se reconheça como termo final do pagamento das diferenças remuneratórias o dia 18/06/2019.

Ressalto que não há fixação de honorários recursais, já que se trata de sentença ilíquida, razão pela qual os honorários devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por força do artigo 85, § 4º, II do CPC.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para estabelecer como termo final do pagamento das diferenças remuneratórias o dia 18/06/2019, confirmando a sentença quanto aos demais temas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
"
para estabelecer como termo final do pagamento das diferenças remuneratórias o dia 18/06/2019, confirmando a sentença quanto aos demais temas."

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e MANTER os demais pontos da sentença em REMESSA NECESSÁRIA.